Tribunal: TJMT
Processo: 1014586-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014586-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELAINE HUNAS FERREIRA - CPF: 024.214.511-67 (RECORRENTE), KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - CPF: 593.571.691-72 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – ENDEREÇO REFERENTE À UC INDICADA PELA CONCESSIONÁRIA DECLARADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL – RESIDÊNCIA REFERENTE À UC CUJO DÉBITO FORA INSCRITO – FATO OMITIDO NA INICIAL – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não dependem de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos e os fatos confessados, nos termos do artigo 374, do Código de Processo Civil.

Havendo a comprovação de que em outra ação proposta pela consumidora a mesma indicou o endereço e juntou comprovante em seu nome referente à UC cujo débito fora inscrito e está sendo discutido nesta ação, resta comprovada a relação jurídica, sendo de rigor a improcedência de pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que houve a juntada de documentos que comprovam a contratação referente à UC 9164804, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não houve a juntada de documento que comprove o suposto negócio jurídico entre as partes, sendo a inscrição indevida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que o recurso deve ser desprovido para manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, porquanto comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

A parte promovente, negou a existência de relação jurídica na inicial, juntando comprovante de residência em nome do sua genitora, Maria de Fatima Hunas Ferreira, constate outro endereço, diverso do referente à UC discutida nos autos.

Ocorre que, em contestação, da mesma forma que fez em contrarrazões, a parte promovida, além de apresentar ficha cadastral e faturas, alegou que a promovente anexou nos autos 8011962-67.2015.811.0003 como seu comprovante de residência, fatura de energia referente à UC 9164804.

Em consulta ao sistema PROJUDI, foi possível constatar a veracidade da informação, posto que no mencionado processo, em que o promovente demandou em face do BANCO ITAUCAR S/A., informou nos autos residir na Rua Jose Bardicia, Casa 3.716, Bairro Vila Mariana, Rondonópolis/MT juntando como comprovante de endereço uma fatura de energia referente à UC 9164804, ou seja, mesma UC cujo débito fora inscrito.

Portanto, entendo que tais provas e circunstâncias são suficientes para comprovar a relação jurídica e a origem do débito.

Diante da negativa de relação jurídica feita pela consumidora e da devida comprovação de titularidade da unidade consumidora que originou o débito inscrito, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021